Tribunal: TJMT
Processo: 1058829-50.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058829-50.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ZIMMERMANN - CPF: 017.283.801-03 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
inércia da parte autora em manifestar seu interesse no prosseguimento dos autos, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LUIS FERNANDO ZIMMERMANN
contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 160756156, que nos autos do Recurso de Apelação no 1058829-50.2020.8.11.0041, negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a r. sentença
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da
“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. no 1058829-50.2020.8.11.0041), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando o autor/apelante/agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (cf. Id. no 154028291).

O agravante insiste na tese de nulidade da sentença pela falta de intimação pessoal para comparecimento na perícia técnica designada, eis que “em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, restou infrutífera”, pelo que pede, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja reconhecida a nulidade da sentença e os autos retornem à instância de origem para regular processamento (cf. Id no 161325195).

Nas contrarrazões, a Seguradora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 162160174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Infere-se dos autos que
Luís Fernando Zimmermann
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 18 de outubro de 2020

A douta magistrada
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não compareceu para a realização da perícia médica, não promovendo os atos e diligência que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias (cf. Id. no 154028291).

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Nota-se nos autos que a intimação para comparecimento à perícia médica foi dirigida ao autor, por meio de carta AR, expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando negativa, com três tentativas ausentes (cf. Id. no 154028290).

Assim, juntado o AR em 01/10/2022, em 16/11/2022, depois de paralisado o feito por mais de 30 dias, sobreveio a sentença de extinção do feito na hipótese do artigo 485, inciso III, do CPC.

(...)

Assim, tendo em vista a inércia da parte autora em manifestar seu interesse no prosseguimento dos autos, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que manteve inalterada a r. sentença recorrida que decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito,
sob o fundamento de que o autor não compareceu para a realização da perícia médica, não promovendo os atos e diligência que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

Desta feita, inexistindo qualquer irregularidade na improcedência da ação em face do descumprimento da determinação judicial, deve ser mantida a decisão recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023